Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. BRINQUEDO. FRATURA DO COTOVELO. OMISSÃO. DEVER DE CUIDADO NEGLIGENCIADO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CABÍVEIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo estão presentes, o que atrai as normas do microssistema de Direito do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e a legislação de consumo extravagante constituem o corpo de normas jurídicas aplicável às relações de consumo.
2. A responsabilidade objetiva da escola remete, em casos de acidentes dentro de suas instalações ou em atividades por ela promovidas, à necessidade de comprovar apenas o dano e o nexo de causalidade entre o acidente e a atuação da instituição. Assim, se um aluno se machuca dentro das dependências da escola, esta pode ser responsabilizada pela falta de vigilância, pela inadequação de suas instalações ou equipamentos, ou pela omissão de qualquer medida que pudesse prevenir.
3. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade (física e psicológica), bens juridicamente tutelados, inerentes ao ser humano, segundo dispõem os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil.
4. No caso em apreço, os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, foram suficientemente demonstrados, na medida em que a autora sofreu fratura no cotovelo, nas dependências da instituição ré, sob a supervisão e a responsabilidade dos profissionais contratados para a guarda e vigia das crianças durante o período escolar.
5. Para estipulação do montante indenizatório, é adotado o método bifásico. Na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos e, na segunda fase, são analisadas as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões. 5.1. No caso dos autos, o valor da indenização arbitrado na sentença se mostrou compatível com as circunstâncias do fato e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede a sua redução.
6. Recurso conhecido e desprovido.